Tribunal: TJMT
Processo: 1027288-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027288-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), WILSON DIONISIO GAUNA - CPF: 105.056.101-59 (EMBARGANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por WILSON DIONISIO GAUNA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, referente à suposta má gestão e irregularidades em conta individualizada do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar distinções fáticas entre o precedente do Tema 1300/STJ e o caso concreto; e (
ii
) determinar se há obscuridade na fundamentação quanto à possibilidade de o embargante acessar os documentos necessários à prova dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os quais não se verificam no caso.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza da demanda e concluiu que os lançamentos questionados se referem a pagamentos por crédito em conta e por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), aplicando corretamente a tese firmada no Tema 1300/STJ, que atribui o ônus da prova ao participante nessas hipóteses.

Inexiste omissão quanto à alegada distinção fática (
distinguishing
), pois o acórdão considerou os fundamentos da petição inicial e entendeu que os fatos se enquadram nas hipóteses previstas no precedente do STJ.

Não se constata obscuridade, pois o entendimento firmado no acórdão é claro ao reconhecer que o embargante possui acesso aos elementos probatórios básicos, como extratos e contracheques, suficientes para o cumprimento do seu ônus probatório.

Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios, por não restar configurado o intuito de procrastinação, considerando a busca por prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento de argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

A tese firmada no Tema 1300 do STJ aplica-se às ações que discutem débitos em contas do PASEP realizados por crédito em conta ou folha de pagamento, hipótese em que o ônus da prova incumbe ao participante.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1300; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001074-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27.01.2026; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1027288-49.2025.8.11.0000

WILSON DIONISIO GAUNA

x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON DIONISIO GAUNA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais movida contra o BANCO
DO BRASIL S/A.

O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que estabelece que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), sendo incabível a inversão do
ônus da prova.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade. Sustenta que há omissão por não ter sido enfrentada a distinção fática (
distinguishing
) entre o precedente citado (Tema 1300 do STJ) e a causa de pedir da presente demanda, que segundo afirma, não se limita a contestar saques, mas questiona a integridade da gestão administrativa do fundo pelo Banco do Brasil desde a década de 1980.

Alega também obscuridade ao considerar que o embargante possui acesso aos elementos probatórios, quando na verdade a demanda discute a correção monetária e os
juros suprimidos internamente nos sistemas do banco, informações às quais o autor, como consumidor e professor aposentado, não tem acesso técnico.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar a inversão do ônus da prova em seu favor.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que não há qualquer vício no acórdão e que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à inversão do ônus da prova, aplicando corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que trata especificamente da distribuição do ônus probatório em ações que discutem lançamentos a débito nas contas individualizadas do
PASEP.

Não há omissão quanto à alegada distinção fática entre o precedente e o caso concreto. O acórdão expressamente analisou a natureza da demanda e os documentos juntados aos autos, concluindo que "
os lançamentos questionados
referem-se
a pagamentos realizados por meio de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento PASEP-FOPAG
", situação que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Conforme bem destacado no acórdão embargado, a análise da petição inicial da ação originária revela que o autor questiona "
valores que teriam sido desfalcados de sua conta PASEP
", o que se amolda perfeitamente à hipótese tratada no Tema 1300 do STJ.

Tampouco há obscuridade no acórdão ao considerar que o embargante possui acesso aos elementos probatórios necessários.
O STJ, ao fixar a tese do Tema 1300, analisou detidamente as peculiaridades das diferentes modalidades de saque do PASEP, concluindo que nas hipóteses de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, o participante tem acesso aos documentos necessários para comprovar o não recebimento dos valores (extratos bancários e contracheques), não se justificando a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. PAGAMENTOS REALIZADOS POR CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PARTICIPANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por cotista do PASEP contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta má gestão da conta vinculada, negando a existência de erro na aplicação de índices de correção monetária ou desfalque nos valores depositados ao longo dos anos, e condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com observância da justiça gratuita.
II.
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve má gestão pelo Banco do Brasil na administração da conta individualizada do PASEP do autor, implicando diferenças de saldo e dano material; e (
ii
) saber se os débitos lançados na conta decorreram de saques indevidos ou de pagamentos regulares, sendo possível imputar à instituição financeira responsabilidade objetiva pelos supostos prejuízos. III. Razões de decidir
3.
O Banco do Brasil atua como mero agente executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS- PASEP, sem autonomia para definição de índices de correção ou formas de pagamento, inexistindo prova de conduta ilícita ou falha administrativa. 4.
Nos termos do Tema Repetitivo 1300/STJ, o ônus da prova recai sobre o participante quando se trata de pagamento por crédito em conta ou por folha de pagamento (FOPAG), sendo incabível a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do
CDC .
5. O autor não apresentou contracheques, extratos bancários ou outros documentos que demonstrassem a inexistência dos pagamentos lançados como realizados, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais e parecer técnico sem respaldo em elementos objetivos. 6. A frustração quanto ao valor recebido, desacompanhada de prova de erro administrativo ou de omissão culposa, não configura dano moral
indenizável.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010743420218110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que a embargante buscou, ainda que por via inadequada, o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, não se vislumbrando manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026